Tribunal: TJMT
Processo: 1009614-20.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009614-20.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TRANSPOLSKA LTDA - CNPJ: 05.472.788/0001-52 (APELADO), IGOR LEANDRO SA - CPF: 977.366.780-49 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELANTE), FREDERICO VIANNA IRIGOYEN - CPF: 723.615.570-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – VALE-PEDÁGIO – OBRIGATORIEDADE DE ANTECIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – PREVISIBILIDADE DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI No 10.209 /2001 – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMANDADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO – OMISSÃO QUANTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC – OMISSÃO INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo em vista a comprovação da contratação do frete, da existência de praças de pedágio no trajeto contratado e prestação do serviço (entrega do produto) pelo transportador, nasce a obrigação da embarcadora, em demonstrar que antecipou a verba atinente ao vale-pedágio, nos termos do artigo 373, II, do CPC, sob pena de ser condenada ao pagamento, conforme previsto no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 214725172) opostos por
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1009614-20.2023.8.11.0003,
interposto por
TRANSPOLSKA LTDA
,

para o fim de
reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização, prevista no artigo 8o da Lei n. 10.2001, consubstanciada no dobro do valor dos fretes contratados, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data de emissão de cada contrato de frete. Inverta-se o ônus de sucumbência, a fim de que a Requerida/Apelada seja condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como verba honorária advocatícia, esta fixada em 15% sobre o valor da condenação, já observado o § 11 do artigo 85 do CPC.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão padece de vício, mencionando que “(...)
O r. acórdão assume que, ao analisar as provas encartadas ao caderno processual, a Ré, ora embargante, contratou a Autora, ora embargada, para realização de fretes no período de 13/11/2014 a 10/12/2014 para os Municípios de Encatado/RS, como suficiente os Conhecimentos de Transportes apresentados pela Autora, ora embargada, Evento -1, Out 10. No entanto, o mesmo documento fiscal, que serviu de evidencia para a realização de frete, foi aludido como insuficiente para a Ré, ora embargante, se desincumbir do seu ônus probatório, quanto ao pagamento da rubrica. E novamente, de maneira contraditória e obscura, o r. acórdão assenta-se no mesmo documento fiscal para presumir a existência de praças de pedágios. Ora, o documento fiscal não se presta para provar o pagamento, ainda que o próprio embargado não negue o recebimento em réplica, mas tem valor probatório para a realização do frete e para presumir a passagem por praças de pedágio? Olvidou-se o r. acórdão de que não compete a Ré, ora embargante, arrecadar provas para desconstituir as meras alegações da Autora, ora embargada, mas sim aquelas minimamente demonstradas, com base no art. 373, I do CPC, que diz que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Afirma que a Embargada deixou de produzir prova mínima do seu direito, de modo que o artigo 373, I, do CPC não pode ser preterido.

Requer sejam os embargos acolhidos, a fim de sanar as contradições e obscuridades.

Prequestiona expressamente o artigo 373, I, do CPC.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 214725172) opostos por
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1009614-20.2023.8.11.0003,
interposto por
TRANSPOLSKA LTDA
,

para o fim de
reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização, prevista no artigo 8o da Lei n. 10.2001, consubstanciada no dobro do valor dos fretes contratados, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data de emissão de cada contrato de frete. Inverta-se o ônus de sucumbência, a fim de que a Requerida/Apelada seja condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como verba honorária advocatícia, esta fixada em 15% sobre o valor da condenação, já observado o § 11 do artigo 85 do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – VALE-PEDÁGIO – OBRIGATORIEDADE DE ANTECIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – PREVISIBILIDADE DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI No 10.209 /2001 – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMANDADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista a comprovação da contratação do frete, da existência de praças de pedágio no trajeto contratado e prestação do serviço (entrega do produto) pelo transportador, nasce a obrigação da embarcadora, em demonstrar que antecipou a verba atinente ao vale-pedágio, nos termos do artigo 373, II, do CPC, sob pena de ser condenada ao pagamento, conforme previsto no art. 8o da Lei no 10.209/2001”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que os embargantes, pelos argumentos levantados nos embargos, pretendem rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar
vícios no julgado.

Malgrado tais alegações, o acórdão foi claro ao dispor que houve prova suficiente da contratação do frete, que induz à entrega do produto/mercadoria no destino avençado, e que se tenha utilizado o trajeto prévio, passando pelas praças de pedágio, de modo que competiria à Requerida, à luz do artigo 373, II, do CPC, fazer prova do pagamento adiantado do vale-pedágio.

Vejamos:

“(...) O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que nos

autos da
Ação de indenização n. 1009614-20.2023.8.11.0003 (indenização de vale pedágio),
em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida por
TRANSPOLSKA LTDA
, em desfavor de
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido e
CONDENOU
a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, em razão da Autora/Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Após a devida análise, posiciono-me pela reforma da sentença.

É que, a meu viso, a fim de que haja a indenização a título de vale-pedágio, mostra-se suficiente que tenha sido demonstrada a contratação do frete, que induz à entrega do produto/mercadoria no destino avençado, e que tenha sido utilizado o trajeto prévio passando pelas praças de pedágio.

A propósito, colaciono alguns julgados, tanto pelo Tribunal quanto pela Turma Recursal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ANTECIPADO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209 /2001 – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a existência de praças de pedágio no trajeto contratado, competia à ré fazer prova do pagamento adiantado do vale-pedágio.

Não tendo a ré logrado êxito em comprovar adiantamento do vale-pedágio, conforme exigência legal, é que rigor sua condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001. (N.U 1005555-23.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)”.

“
RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8o DA LEI 10.209/2001 - CABIMENTO - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE - ADI 6031 - DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1011408-81.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR. EQUIPARAÇÃO AO TAC DISPENSÁVEL PARA FINS DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO TRANSPORTADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)7. Responsabilidade pelo adiantamento do vale-pedágio. Nos termos dos §§ 1o, 2o e 3o do art. 1o da Lei no 10.209/2001, é responsabilidade do embarcador (seja proprietário originário da carga ou por equiparação) o adiantamento de pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga.

8. Para fins de cobrança da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, é dispensável que o transportador seja equiparado ao Transportador Autônomo de Cargas – TAC, devendo ser observados os seguintes requisitos: (i) o transporte rodoviário de carga precisa ter sido prestado exclusivamente a um embarcador (art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001); e (ii) a ausência de antecipação, pelo embarcador, do vale-pedágio (STJ, REsp n. 2.022.552/RS).
Não havendo provas de que o embarcador realizou o adiantamento do vale-pedágio, deve ele ser responsabilizado pela indenização ao fornecedor dos serviços de transporte de carga, prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1032522-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO ESTAREM ILEGÍVEIS – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 8o da Lei no. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e ausente comprovação do adiantamento do vale-pedágio pelo demandado, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência. (N.U 1005419-46.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)”.

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALE PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO DO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INAPLICABILIDADE – PRAZO DECENAL - DOBRA DO FRETE - ÔNUS DO AUTOR DE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE - PRECEDENTES DO STJ - PROVA NÃO APRESENTADA - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se aplica o prazo prescricional ânuo introduzido pela Lei no 14.229/2021 à pretensão de cobrança de indenização fundada na ausência de adiantamento do vale-pedágio, às relações constituídas antes da sua entrada em vigor, que verificou-se em 21.10.21, incidindo, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do C. Civil. Prescrição não evidenciada. Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. (REsp n. 2.043.327/RS, 3a Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 7.11.23.) Logo, incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação. À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização. Recurso desprovido. (N.U 1001503-67.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

Por fim, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária, pelo INPC, a partir da emissão de cada contrato de frete (Súmula 43/STJ).

Com essas considerações, tenho que o fato de ficar comprovada a contratação para o frete dos produtos, impõe à Apelada o dever de demonstrar o adimplemento em face ao vale-pedágio, na condição de embarcadora (...)”.

Frise-se que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, mas apenas a intenção de rediscutir novamente o julgamento, motivo pelo qual rejeito esses embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024